Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729019-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MARIA FONTENELE, ROSANA APARECIDA FLORIANO FONTENELE AGRAVADO: RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSANA APARECIDA FLORIANO FONTENELE e LUIZ MARIA FONTENELE contra RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S – EPP, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0006686-77/2016. A decisão agravada rejeitou a impugnação ofertada pelos executados, ora agravantes, nos seguintes termos (ID69648882/0006686-77): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que os impugnantes, LUIZ MARIA FONTENELE e ROSANA APARECIDA FLORIANO FONTENELE, alegam excesso de execução, apontando que seria devido apenas um terço daquele valor indicado pelo exequente (ID no 65366267). Requerem o abatimento do valor devido a título de honorários daquele depositado nos autos (ID no 66905399) e o levantamento do incontroverso (ID no 65368308). Em manifestação, o credor defende a correção dos cálculos por ele apresentados. Pede pela rejeição da impugnação e o consequente prosseguimento da fase executiva (ID no 66905399). É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de questão mais gramatical e menos jurídica, como bem aponta o exequente. Colaciono excerto do dispositivo da sentença condenatória proferida nestes autos (ID no 48770623): ‘Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos para condenar a ré a pagar a multa contratual pelo atraso computado até fevereiro de 2015, bem assim a indenizar o valor pago pelas taxas de condomínio cobradas por meses anteriores ao recebimento do bem. Para primeira parcela, correção e juros a contar de cada mês de atraso. Para a segunda parcela, correção a contar dos pagamentos e juros legais a contar da citação. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Dois terços das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação pelas rés. Um terço das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o valor da condenação e o valor do pedido, pelos autores. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa. P.R.I.’. Ainda, o acórdão que negou provimento à apelação, majorou o percentual devido a título de honorários sucumbenciais (ID no 64905805): ‘Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos autores, nos termos fixados na sentença, para 15% sobre a diferença entre o valor da condenação e o valor do pedido.’ Conforme se verifica na sentença, o pedido dos autores foi julgado parcialmente procedente. Diante disso, as custas processuais relativas à fase de conhecimento foram rateadas observando-se a proporcionalidade. Em relação às custas devidas para a instauração da fase de cumprimento de sentença (ID no 65267230), no importe de R$ 101,11 (cento e um reais e onze centavos), devem ser integralmente custeadas pelos executados, uma vez que deram causa à instauração da fase executiva ao não adimplirem espontaneamente a obrigação. No que tange aos honorários advocatícios, considerando que os autores também sucumbiram, uma vez que não obtiveram a integralidade dos pedidos pleiteados, arbitrou-se condenação sobre a parcela em que foram sucumbentes, ou seja, sobre a diferença entre o valor da condenação e o valor do pedido. A majoração do percentual de condenação foi ainda claramente indicada no dispositivo do acórdão, em que não há menção à distribuição proporcional. Nesse sentido, não há razão no argumento dos executados ao entenderem que deve haver rateio. Considero a indicação dos executados para abatimento dos valores depositados nos autos como adimplemento voluntário da obrigação, no importe de R$ 2.151,09 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e nove centavos). Diante da oposição dos executados em relação ao débito remanescente apontado como devido pelo credor, aplico multa de 10% (dez por cento) sobre o restante, bem como honorários advocatícios na mesma proporção. Pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelos devedores e tenho como correto o valor inicialmente apontado pelo credor. Ao credor RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S – EPP para apresentar planilha atualizada do débito, nos termos do exposto, abatendo-se os valores incontroversos desde a data da impugnação parcial (15/06/2020), no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, intimem-se os exequentes para manifestação em igual prazo. I.” Nesta sede, os agravantes manifestam inconformismo quanto (i) à “fixação dos honorários da fase de conhecimento em 59% sobre o valor da condenação” e (ii) ao arbitramento de multa de 10% e novos honorários em desfavor dos executados, “em que pese a garantia de juízo antes do cumprimento de sentença”. Alegam excesso de execução em relação à verba honorária da fase de conhecimento, eis que cobrada no valor de R$6.453,28, quando deveria corresponder a um terço deste montante, isto é, R$2.117,39. Explicam que, considerando a sentença condenatória combinada com o acórdão da apelação, os honorários foram arbitrados em “um terço do percentual de 15% da diferença entre o valor da condenação e o valor do pedido”. Salientam que R$2.117,39 a título de honorários representa 19,38% do valor da condenação, quantia “razoável, proporcional e que atende perfeitamente os comandos do §2o, do artigo 85, do Código de Ritos”. Ressaltam que os honorários sucumbenciais são matéria de ordem pública, podendo ser reduzidos de ofício. Sustentam o não cabimento de multa e novos honorários na fase executória, “visto que a quantia controversa já estava garantida em juízo [...], muito antes do cumprimento de sentença, o que afasta a aplicabilidade do §1o, do artigo 523, do Código de Ritos”. Defendem, assim, a inexistência de mora. Com isto, pretendem a concessão de efeito suspensivo ao recuso. Pedem, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que: a) seja reconhecido que o crédito do agravado é somente de R$2.151,09, o que já inclui custas da nova fase processual, sendo R$2.117,39 a título de honorários da fase de conhecimento; b) sucessivamente, sejam reduzidos os honorários da fase de conhecimento para R$2.117,39; c) sucessivamente, caso se entenda que os honorários da fase de conhecimento devam permanecer em R$6.453,28, seja afastada a aplicação da multa de 10% e de novos honorários no cumprimento de sentença (ID18618049). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID18618052). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esta não é a hipótese dos autos. De acordo com a fase de conhecimento, os autores, ora agravantes, foram condenados a arcar com custas e honorários de sucumbência, na seguinte proporção: a) 1/3 das custas (os 2/3 restantes ficaram a cargo das rés); b) 15% sobre a diferença entre o valor da condenação e o valor do pedido (10% impostos na sentença, somados a 5% advindos do desprovimento da apelação dos autores). Confiram-se os dispositivos da sentença (ID48770623/0006686-77) e do acórdão da apelação (ID64905807/0006686-77): “Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos para condenar a ré a pagar a multa contratual pelo atraso computado até fevereiro de 2015, bem assim a indenizar o valor pago pelas taxas de condomínio cobradas por meses anteriores ao recebimento do bem. Para primeira parcela, correção e juros a contar de cada mês de atraso. Para a segunda parcela, correção a contar dos pagamentos e juros legais a contar da citação. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Dois terços das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação pelas rés. Um terço das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o valor da condenação e o valor do pedido, pelos autores. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa. P.R.I.” – g.n. “Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos autores, nos termos fixados na sentença, para 15% sobre a diferença entre o valor da condenação e o valor do pedido.” – g.n. Nota-se, assim, erro de interpretação dos recorrentes ao afirmarem que devem apenas um terço dos honorários arbitrados em seu desfavor. Com efeito, a responsabilidade proporcional dos agravantes restringiu-se às custas do processo. Por outro lado, no que se refere aos honorários sucumbenciais, a condenação das partes foi estabelecida separadamente. Enquanto os agravantes foram condenados a pagar 10% da diferença entre o valor da condenação e o valor do pedido (mais 5% ante o não provimento do apelo por eles manejado), a parte ré foi condenada a pagar 10% do valor da condenação. Logo, não há que falar em incorreção no sentido ora aventado. Também não assiste razão aos recorrentes quando defendem a possibilidade de minoração da verba honorária da fase de conhecimento. Esta questão encontra-se abarcada pela coisa julgada, o que torna inviável qualquer modificação a respeito. Quanto à multa de 10% e aos honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença, o CPC afasta a incidência destes encargos somente na hipótese de pagamento total e voluntário da condenação: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” No caso, o pagamento voluntário se deu de forma parcial, haja vista que o valor considerado devido pelos executados (R$ 2.151,09) é inferior ao crédito perseguido (R$6.453,28), razão pela qual, inclusive, ofertaram impugnação alegando excesso de execução. Ao contrário do que os recorrentes alegam, o depósito judicial por eles realizado nos autos de origem, no valor de R$10.926,45 (ID50318812/0006686-77), com a única finalidade de garantir o juízo, não pode ser considerado como pagamento voluntário da obrigação. Esse é o entendimento perfilhado nesta Corte de Justiça: “6) O depósito judicial realizado com o objetivo de garantir o Juízo não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.” (5a Turma Cível, 0709360482020807000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 03/08/2020) Portanto, o juízo a quo seguiu corretamente o regramento processual ao determinar a incidência da multa e dos honorários sobre o débito remanescente, conforme disposto no art. 523, §2o, CPC: “Art. 523, § 2o. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.” – g.n. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, pois falta plausibilidade ao direito alegado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator